Tribunal: CARF
Processo: 10980.721072/2010-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE BARROS DE MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-07-15

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10980.721072/2010-31
ACÓRDÃO
2002-008.428 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de maio de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GABRIEL MACCAGNANI CARAZZAI
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2009
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. INEXISTÊNCIA.
Cancela-se a omissão autuada quando o sujeito passivo comprova
que o rendimento recebido foi integralmente repassado a terceiro a t
ítulo de pagamento de pensão alimentícia judicial.
DESPESAS DO LIVRO CAIXA. DEDUÇÃO.
Somente o contribuinte que comprovadamente receber rendimentos d
o trabalho não-assalariado, o titular de serviços notariais e de
registro e o leiloeiro podem deduzir da receita decorrente do exercíci
o da respectiva atividade as despesas escrituradas em livro caixa, desde q
ue devidamente documentadas.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Andre Barros de Moura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital, Andre
Barros de Moura, Carlos Eduardo Avila Cabral, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

Fl. 538
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.428 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.721072/2010-31
2
RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Por meio da Notificação de Lançamento de fls. 359/363, exige-se do contribuinte
R$ 10.889,04 de imposto suplementar, R$ 8.166,78 de multa de ofício de 75% e
encargos legais.
O lançamento, conforme descrição dos fatos e enquadramento legal de fls.
360/361, refere-se à constatação de omissão de rendimentos, no valor de R$
10.597,26, recebidos do INSS, e dedução indevida de despesas de livro caixa, no
valor de R$ 28.999,26, visto que o contribuinte não ofereceu à tributação
rendimentos recebidos de pessoa física, dos quais pudessem ser abatidas estas
deduções, na base de cálculo relativa ao exercício de 2008, ano-calendário de
2007.
Cientificado do resultado da Solicitação de Retificação do Lançamento (SRL) em
08/03/2010
(fl.364),
o
contribuinte
apresentou
tempestivamente,
em
07/04/2010, a impugnação de fls.02/03, instruída com os documentos de fls.
04/347, onde alega em síntese que não houve omissão de rendimentos, no valor
de R$ 10.597,26, porque tais rendimentos referem-se a valores de pensão
alimentícia pagos diretamente pelo INSS à sua ex-esposa, por força da decisão no
processo n° 296/85, de separação judicial consensual, conforme documentos
apresentados (cópias do processo n° 296/85, declaração de ajuste anual da ex-
esposa).
Quanto à infração de dedução indevida de livro caixa, informa que o valor de R$
28.999,26 refere-se a despesas indispensáveis e necessárias ao custeio dos
serviços de advocacia que deram origem à receita auferida pela dependente
Terezinha de Jesus Hass, advogada autônoma que prestou assessoria jurídica, sem
vínculo empregatício, à Prefeitura Municipal da Lapa (R$ 43.184,54). Também
recebeu da CEF (R$ 2.262,55), da Marítima Cia. De Seguros (R$ 16.014,78) e da
União (R$ 458,98), “honorários de condenação em ações movidas p/PESSOAS
FÍSICAS”.
Aduz, ainda, que o cargo exercido por Terezinha era de confiança, com nomeação
feita por decreto (doc.11), sem FGTS (doc.20), tem base legal; que a despesa era
sempre menor que a receita lançada mês a mês no livro caixa (doc.12). Ilustra
seus argumentos com jurisprudência judicial.
Declara que há precedente de julgamento em situação idêntica, no qual foi
deferida SRL e cancelada notificação n° 2007/609420221052078 (doc.5).
A 4a Turma de Julgamento da DRJ/CTA, por unanimidade de votos, julgar pela
procedência em parte da impugnação, cancelando R$ 2.914,23 do imposto exigido e
mantendo R$ 7.974,80 de imposto suplementar, com os devidos consectários legais.
Fl. 539
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.428 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.721072/2010-31
3
Cientificado da decisão de primeira instância em 16/08/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 16/09/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) as despesas escrituradas no livro caixa estão comprovadas nos autos;
b) as despesas escrituradas no livro caixa são necessárias e inerentes à atividade
profissional exercida, sendo portanto dedutíveis;
c) os rendimentos sem vínculo empregatício estão comprovados nos autos;
d) divergência entre decisões para mesma questão de fato.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro(a) Andre Barros De Moura - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre a dedução indevida de despesas de livro caixa, visto que o
contribuinte não ofereceu à tributação rendimentos recebidos de pessoa física, dos quais
pudessem ser abatidas estas deduções, na base de cálculo relativa ao exercício de 2008,
ano-calendário de 2007.
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 114, § 12, inciso I, do Anexo,
Livro II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634, de
21/12/2023, declaro minha concordância com os fundamentos da decisão recorrida, logo adoto-os
em meu voto.
No que concerne às despesas do Livro Caixa, a dedutibilidade é regulada pelo art.
6o da Lei no 8.134, de 27 de dezembro de 1990, que estabelece:
“Art. 6° O contribuinte que perceber rendimentos do trabalho não assalariado,
inclusive os titulares dos serviços notariais e de registro, a que se refere o art. 236
da Constituição, e os leiloeiros, poderão deduzir, da receita decorrente do
exercício da respectiva atividade:
I - a remuneração paga a terceiros, desde que com vínculo empregatício, e os
encargos trabalhistas e previdenciários;
II - os emolumentos pagos a terceiros;
III - as despesas de custeio pagas, necessárias à percepção da receita e à
manutenção da fonte produtora.
§ 1° O disposto neste artigo não se aplica:
Fl. 540
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.428 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.721072/2010-31
4
a) a quotas de depreciação de instalações, máquinas e equipamentos, bem como
a despesas de arrendamento; (Redação dada pela Lei no 9.250, de 1995).
b) a despesas de locomoção e transporte, salvo no caso de representante
comercial autônomo. (Redação dada pela Lei no 9.250, de 1995).
c) em relação aos rendimentos a que se referem os arts. 9° e 10 da Lei n° 7.713, de
1988.
§ 2° O contribuinte deverá comprovar a veracidade das receitas e das despesas,
mediante documentação idônea, escrituradas em livro-caixa, que serão mantidos
em seu poder, a disposição da fiscalização, enquanto não ocorrer a prescrição ou
decadência.
§ 3° As deduções de que trata este artigo não poderão exceder à receita mensal
da respectiva atividade, permitido o cômputo do excesso de deduções nos meses
seguintes, até dezembro, mas o excedente de deduções, porventura existente no
final do ano-base, não será transposto para o ano seguinte.
(...)” (Grifou-se).
Depreende-se dos dispositivos transcritos que o direito à dedução de livro Caixa,
restringe-se aos contribuintes que percebem rendimentos do trabalho sem
vínculo empregatício e que as deduções não podem exceder à receita mensal da
respectiva atividade, permitido o cômputo do excesso de deduções nos meses
seguintes, até dezembro, mas o excedente de deduções, porventura existente no
final do ano-base, não será transposto para o ano seguinte.
O interessado requer que, para o limite das deduções com despesas com livro
caixa, seja considerado o total dos rendimentos recebidos por sua esposa, que
consta como dependente em sua declaração de ajuste anual, assim discriminados:
prestação de assessoria jurídica à Prefeitura Municipal da Lapa (R$ 43.184,54) e
honorários advocatícios recebidos da CEF (R$ 2.262,55), da Marítima Cia. de
Seguros (R$ 16.014,78) e da União (R$ 458,98), totalizado R$ 61.920,85.
Não assiste razão ao impugnante. Quanto ao argumento de que os rendimentos
recebidos pela esposa da Prefeitura Municipal da Lapa são decorrentes de
trabalho sem vínculo empregatício, os documentos acostados aos autos
demonstram o contrário. O decreto de nomeação (fl. 45) e o termo de exoneração
(fl. 54), ambos editados pelo Poder Executivo Municipal, confirmam o vínculo
empregatício da dependente. O fato de se ocupar cargo em comissão e não haver
recolhimento de FGTS não descaracteriza tal vínculo, apenas demonstra regime
jurídico diferenciado de provimento de cargo. Extrato da DIRF apresentada pela
fonte pagadora (fl. 370), informa que os valores percebidos pela dependente, de
R$ 43.184,54, referem-se a rendimentos do trabalho com vínculo empregatício.
Os rendimentos recebidos da Marítima Cia. de Seguros (R$ 16.014,78), conforme
informado na DIRPF/2009 (fls. 372/379), também não podem ser considerados
rendimentos de trabalho não assalariado que servissem para justificar as
Fl. 541
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.428 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.721072/2010-31
5
deduções das despesas lançadas em livro caixa. Não foram juntados aos autos
documentos que comprovassem a relação entre as mencionadas receitas e as
despesas lançadas. O documento à fl. 50 não se presta a confirmar que a sra.
Teresinha de Jesus Hass recebeu da Marítima Cia. de Seguros a quantia de R$
16.014,78 a título de honorários advocatícios. Também não consta em DIRF
informações da fonte pagadora a respeito da verba recebida pela dependente do
impugnante.
O contribuinte, para demonstrar os recebimentos da CEF (R$ 2.262,55) e da União
(R$ 458,98), acosta aos autos os documentos de fls. 47/52, que são insuficientes
para se comprovar o pagamento de honorários advocatícios dos valores alegados.
O valor de R$ 2.262,55 é mencionado à fl. 47, mas, da leitura do documento, é
mais provável que tal valor refira-se à verba devida ao autor da causa do que a
pagamento de honorários.
Não obstante a falta de comprovação de que os rendimentos acima citados
decorrem de trabalho sem vínculo empregatício, há que se considerar que o
titular daqueles rendimentos é pessoa diversa daquela que consta como
declarante do livro caixa cujas despesas estão sendo questionadas.
Foram apresentados extratos bancários (fl. 51), que demonstram um
levantamento de R$ 458,98 feito pela sra. Terezinha. Informações da DIRF
confirmam o rendimento recebido (fl. 371) pela dependente do contribuinte. No
entanto, o titular do livro caixa não é a dependente e sim o próprio autuado. Se os
rendimentos e as despesas são de terceira pessoa e decorrem do exercício de sua
profissão, da mesma forma deveriam ser dela os lançamentos contábeis no livro
caixa, no qual consta como declarante apenas o impugnante (fl. 22/28).
Depreende-se dos comprovantes de despesas apresentados, que era o próprio
contribuinte o titular da grande maioria dos boletos de cobrança de serviços
contratados.
É certo que ambos poderiam exercer a advocacia como profissionais autônomos,
no entanto, o autuado, que é o titular do livro caixa, não auferiu outra renda
senão aquela decorrente de trabalho assalariado com vínculo empregatício,
conforme se extrai do que declara em sua DIRPF/2008 (fls. 372/379) e se confirma
pelas informações prestadas em DIRF pelas fontes pagadoras (fl. 368 ). Por tudo
isso conclui-se que, nem mesmo o montante de R$ 458,98 deve compor o limite
de dedução de despesas de livro caixa.
No que concerne à jurisprudência judicial trazida pelo impugnante, cumpre
salientar que essas decisões, mesmo que proferidas pelos órgãos colegiados, sem
uma lei que lhes atribua eficácia, não constituem normas complementares do
Direito Tributário. Destarte, não podem ser estendidas genericamente a outros
casos, somente aplicam-se sobre a questão em análise e vinculam as partes
envolvidas naqueles litígios, à exceção das decisões do STF sobre
inconstitucionalidade da legislação.
Fl. 542
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.428 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.721072/2010-31
6
Quanto à alegação de que há precedente de julgamento em situação idêntica, no
qual foi deferida SRL e cancelada a notificação n° 2007/609420221052078 (fl. 37),
não cabe a esta instância julgadora se manifestar. Não há nos autos elementos
suficientes para se afirmar que se tratava de situação idêntica aos fatos que
ensejaram o presente processo administrativo fiscal, apenas que se tratava do
mesmo tipo de infração.
(...)
Adriana Kindermann Speck - Relatora
Auditora-Fiscal da Receita Federal do Brasil
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Andre Barros De Moura

Fl. 543
DF CARF MF
Original